Tribunal: TJES
Processo: 5026521-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026521-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA LUCIA GUARESQUI DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026521-45.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Iconha - Vara Única

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
MARIA LUCIA GUARESQUI DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO NO PADRÃO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPRIVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
MARIA LUCIA GUARESQUI DE SOUZA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, alegando, em síntese, que em razão de uma forte descarga elétrica sofrida em seu pavimento, houve uma explosão e um incêndio em seu padrão de energia. Diante do exposto, requer a condenação da requerida ao ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$4.795,00 (quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais) a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno, ainda, a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado.

4. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: A regularidade da carga de energia é de responsabilidade da distribuidora e concessionária de energia elétrica, no caso a Requerida. No presente caso, a sobrecarga sobre o padrão de energia da Autora causou intensos danos a esse padrão, em razão do incêndio causado. Importante registrar que a Requerida fiscaliza mensalmente o padrão de energia da Autora, com a leitura do consumo da Requerente, nunca tendo apresentado qualquer notificação de irregularidade. Dessa forma, resta evidente a falha na prestação de serviço da Requerida, que causou danos à Autora, surgindo para a Requerida o dever de indenizar, na forma do artigo 186 e 927 do Código Civil.

7. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)